Tribunal: TJMT
Processo: 1032749-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032749-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), UDINEIA FERREIRA MATOS - CPF: 204.612.671-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO EM PEQUENA ÁREA. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS IMPOSTAS. BIS IN IDEM PROCESSUAL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência na Ação Civil Pública no 1001079-35.2024.8.11.0014, impondo diversas obrigações de abstenção de uso produtivo e recuperação ambiental em área de 0,3385 hectare desmatada sem autorização, bem como medidas restritivas patrimoniais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se as medidas de urgência impostas são proporcionais em relação à dimensão e ao impacto do dano ambiental apurado;

(
ii
) saber se há risco de bis in idem processual, considerando a existência de outra ação civil pública com objeto semelhante.

III. Razões de decidir

3. A pequena extensão da área degradada (0,3385 hectare), fora da reserva legal, e o valor econômico reduzido do dano (R$ 338,50) evidenciam a desproporcionalidade das medidas de restrição impostas, inclusive pela gravidade dos efeitos patrimoniais e econômicos exigidos da agravante em sede de tutela de urgência.

4. A imposição antecipada de obrigações de grande vulto, como a execução de PRADA, sem formação adequada do contraditório e da instrução probatória, caracteriza indevida antecipação do mérito e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A existência de outra ação civil pública (processo no 1000342-32.2024.8.11.0014) em trâmite, com causa de pedir e
objeto semelhantes
, evidencia o risco de duplicidade de sanções e de decisões conflitantes, recomendando a reunião dos processos para julgamento conjunto.

6. Mantém-se a determinação para que a recorrente se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e mantenha suas atividades
devidamente licenciadas, em respeito ao dever constitucional de proteção ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para suspender a eficácia da decisão agravada quanto às obrigações de recuperação ambiental imediata, averbação de matrícula e indisponibilidade de bens, mantendo-se apenas a obrigação de abstenção de novas degradações e observância da legislação ambiental.

Tese de julgamento: "1. A imposição de medidas restritivas gravosas em sede de tutela de urgência ambiental deve observar a proporcionalidade em relação à extensão e ao impacto do dano apurado.
2
. A duplicidade de ações com objeto semelhante recomenda a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de preservar a segurança jurídica e evitar bis in idem processual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Udineia
Ferreira Matos
contra decisão proferida nos autos da
Ação Civil Pública
no 1001079-35.2024.8.11.0014, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de
Poxoréu
/MT, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de
tutela provisória de urgência
,
nos seguintes termos:

Com essas considerações e fundamentos,
DEFIRO
os pedidos de urgência pleiteados na exordial. Para tanto,
DETERMINO
que o requerido:

a) Deixe de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) Deixe de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Recupere a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto
n° 1.491/2018, conforme se
tratem
de formações florestais,
savânicas
ou campestres;

d) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a
implementação
de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

e) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento
realizado
antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

f) Abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

INDEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO REQUERIDO, PODENDO SER NOVAMENTE ANALISADO POSTERIORMENTE.

DETERMINO QUE A
SRA.
GESTORA PROCEDA-SE COM A EXPEDIÇÃO
de ofício a
ANOREG
solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973
c.c
. art. 109 do NCPC

AINDA, EXPEÇA-SE OFÍCIO
ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade, bem como ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

OFICIE-SE
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão.

INTIME-SE/CITE-SE
a parte requerida sobre o teor desta decisão, para ofereça resposta no prazo legal (CPC, art. 344), consignando no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese: a) a desproporcionalidade das medidas impostas frente ao suposto dano ambiental de pequena monta
, de
0,3385 hectares; b) a existência de duplicidade de ações sobre o mesmo objeto; c) a antecipação indevida do mérito da demanda; d) a ausência de fundamentação adequada na decisão recorrida; e) o perigo de irreversibilidade dos efeitos das medidas deferidas, gerando
periculum in mora
inverso.

O pedido de efeito suspensivo foi analisado e deferido, reconhecendo-se, em cognição sumária, a manifesta desproporcionalidade entre as
medidas impostas e a dimensão do dano ambiental discutido, a antecipação indevida do mérito e a irreversibilidade das determinações impugnadas.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão agravada, destacando a existência de degradação ambiental apurada em vistoria realizada pela SEMA/MT, a presunção de legitimidade dos autos de infração e a aplicação do princípio da precaução em matéria ambiental.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradoria Especializada, opinou pelo provimento do agravo de instrumento, registrando que
“a análise do caso concreto
evidencia
que o dano ambiental ostenta natureza de reduzido potencial ofensivo, haja vista ter ocorrido fora de área de reserva legal (ARL) e abranger uma extensão inferior a
1
hectare (0,3385 hectare). Essa particularidade torna evidente a desproporcionalidade das medidas sancionatórias impostas, especialmente quando considerada a extensão efetiva do dano ambiental apurado
” .

Também alerta o membro ministerial de segundo grau acerca da

existência de outra Ação Civil Pública, registrada sob o n.o 1000342-32.2024.8.11.0014, a qual, em tese, possui objeto correlato ao bem imóvel discutido na presente
demanda,
circunstância que denota a possibilidade de decisões conflitantes, além do risco de imposição de obrigações em duplicidade à parte agravante.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
e
m análise preliminar, constata-se a existência de outra Ação Civil Pública
,
processo no 1000342-32.2024.8.11.0014,
em trâmite também na
2a
Vara Cível de
Poxoréu
,
proposta
anteriormente,
em março de 2024, também movida pelo Ministério Público em face da agravante, com objeto e causa de pedir substancialmente coincidentes.

Em cotejo àqueles autos e os autos de origem deste recurso, qual seja, a
Ação Civil Pública
no 1001079-35.2024.8.11.0014
, verifica-se que e
mbora os autos de infração e as áreas apontadas como degradadas possuam pequena diferença, ambos os processos tratam de degradações ambientais ocorridas no mesmo imóvel rural, imputando à
agravante obrigações
idênticas de recuperação ambiental, abstenção de uso econômico e restrição patrimonial.

A Ação Civil Pública no
1000342-32.2024.8.11.0014
foi proposta em março de 2024, ao passo que esta
Ação Civil Pública
no 1001079-35.2024.8.11.0014
foi proposta em setembro de 2024.

Dessa forma, há evidente risco de
duplicidade de medidas judiciais
, com
bis in idem
processual e comprometimento da segurança jurídica, impondo-se, ao menos em sede de cognição sumária, o reconhecimento da necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos dos artigos 55 e 286, I, do CPC.

Passando ao mérito propriamente dito,
tenho que o
presente agravo
de instrumento
comporta

provimento
.

O principal argumento do
recurso
interposto por
Udineia
Ferreira Matos é a desproporcionalidade das medidas deferidas na decisão agravada, considerando a pequena extensão da área desmatada
, de
0,3385 hectares
,
e o valor econômico ínfimo do dano ambiental, atribuído em R$ 338,50.

Narra que as medidas impostas, como a obrigação imediata de recuperação da área, a averbação da lide na matrícula do imóvel e a indisponibilidade dos semoventes, são
excessivamente gravosas e desproporcionais
em relação à magnitude do dano discutido.

Aponta a
ausência dos requisitos do art. 300 do CPC
para a concessão da tutela de urgência, especialmente a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
que justificasse tais restrições.

Ventila em seu recurso que a decisão agravada implicou
antecipação indevida do mérito
,
violação ao contraditório
e
risco de irreversibilidade
dos efeitos, o que é vedado pelo § 3o do art. 300 do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que
a
prát
ica, em tese, do dano ambiental, relatado pelo
auto de infração no
0686002923
, de 10
de
fevereiro
de 202
3
,

lavrado
pela
SEMA
,
em razão
do desmatamento a corte raso de
0,3385 hectare de
formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente,
ocorrido no imóvel
rural, localizado na comarca de
Poxoréu
/MT, latitude(s): -15:46:54,00, longitude(s): -54:23:08,00
,
está comprovadamente
materializada no relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso no
0000001402
(
conforme documento
I
D
.
169528843
, da
Primeira Instância
).

Todavia, discute-se a alegada desproporcionalidade entre o dano ambiental de
0,3385 hectare
, ocorrido fora de reserva legal, e as medidas impostas pelo juízo de piso.

Como é sabido, a
responsabilidade civil ambiental é, de fato, objetiva e
propter

rem
, conforme preceituam o artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/81 e o artigo 225, § 3o, da Constituição Federal.

Entretanto, constata-se
que as obrigações postas
são de grave intensidade,
dado que a apresentação de PRADA requer grande investimento,
devendo, ao menos em sede de agravo de instrumento, ser mantida a suspensão antecipada pela decisão ID
256633179
.

Isso porque as
medidas claramente ultrapassam os limites da razoabilidade e proporcionalidade, comprometendo toda a atividade econômica da agravante em razão de um dano de pequena monta
,
que sequer
foi definitivamente comprovado. A jurisprudência desta Corte caminha nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA EM PARTE NA ORIGEM - MEDIDAS INIBITÓRIAS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E RESPECTIVA EXECUÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL AO MEIO AMBIENTE OU RISCO AO RESULTADO
ÚTIL DO PROCESSO NÃO EVIDENCIADOS
- NECESSIDADE DA DEVIDA INSTRUÇÃO - MEDIDA ONEROSA E PRECIPITADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - O Agravo de Instrumento tem sua análise restrita ao acerto (ou não) da decisão de origem, não podendo abordar temas ali não tratados, resguardando-se, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Conquanto não se negue a importância da preservação ambiental, o feito de origem ainda carece da devida instrução, a fim de que se comprovem os supostos danos ambientais e sua extensão.

3 - Assim, não evidenciado o iminente perigo de dano irreparável ao meio ambiente ou de risco ao resultado útil do processo, a exigência imediata de um Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD, sob pena de multa diária, mostra-se desproporcional e onerosa, inadequada nesta fase preliminar, por requerer investimentos financeiros significativos, cabendo
a
medida ser imposta, entretanto, com a prolação da sentença, caso seja esta procedente.
(N.U 1023449-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024,
Publicado
no DJE 01/02/2024)

Ademais, considerando que nos autos da ACP no
1000342-32.2024.8.11.0014
também foi antecipada a tutela, há evidente risco de
imposição de dupla sanção à agravante.

Por outro lado,
o item “
f
” da decisão agravada,
“
Abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciada
s
”
,

deve ser
mantida
, pois visa resguardar o meio ambiente, cuja proteção ostenta status de direito fundamental de terceira geração, conforme previsão expressa do artigo 225 da Constituição Federal.

Logo, ainda que fosse revogado o item ‘
f
’ da decisão agravada, tal circunstância não afa
staria a obrigação da agravante de observar a norma ambiental.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, confirmando a decisão monocrática ID
256633179
,
suspender em parte
a eficácia da decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025